Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713974-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: MAURICIO JESUS GONCALVES GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial. Recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo em razão da ausência de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator